Tribunal: TJSP
Processo: 2160844-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELO AUTOR, DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS QUE CONVENCEM DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO SEGURADO – EXISTÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE DANO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELO AUTOR, DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS QUE CONVENCEM DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO SEGURADO – EXISTÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.